Tribunal: TJDFT
Processo: 0720214-29.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720214-29.2019.8.07.0003 RECORRENTE: AMAURI FERNANDES MAIA RECORRIDO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO. SEGURO DE VEÍCULO. ACIDENTE. CONDENAÇÃO DO SEGURADO AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS AOS FAMILIARES DA VÍTIMA. APÓLICE. PREVISÃO ESPECIFICADA PARA DANOS MATERIAIS OU CORPORAIS E PARA DANOS MORAIS. SÚMULA 402/STJ. APLICABILIDADE. PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR MÁXIMO ESTABELECIDO NA APÓLICE. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do enunciado 402 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a cobertura para danos pessoais abrange a compensação por danos morais, salvo se houver previsão acerca da exclusão destes. 2. Na espécie, há especificação de cada dano e estipulação de valores diversos para os danos materiais ou corporais e danos morais, não sendo possível, pelas definições dispostas na apólice, se incluir os danos morais na abrangência dos danos materiais e corporais. 3. Ademais, tendo sido paga a indenização pela seguradora no valor máximo previsto para os danos morais, não há nenhum valor passível de ser cobrado a esse título. 4. Apelação cível desprovida. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos artigos 6o, 46 e 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, e ao enunciado 402 da Súmula do STJ, defendendo que os danos pessoais/corporais previstos no contrato de seguro de veículo englobam os danos morais, uma vez que não há cláusula expressa que exclua tal garantia. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJDFT, do TJPR e do STJ. Por fim, pugna pela concessão do benefício da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação ao apontado malferimento aos artigos 6o, 46 e 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) Nos termos do enunciado 402 da Súmula de Jurisprudência do STJ, “o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão”. Examinando-se a apólice acostada aos autos, constata-se que a previsão de cobertura de danos materiais a terceiros era de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), de danos corporais a terceiros era de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e de danos morais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (ID 16281425 – p. 7). Além disso, a apólice também discrimina os tipos de danos, assim determinando: Dano corporal É um tipo de dano, caracterizado por lesões físicas no corpo da pessoa (relativos à morte, invalidez e despesas médicas e hospitalares), excluindo-se dessa definição os danos estéticos. Dano Estético É todo e qualquer dano causado a pessoas que implica em redução ou perda de padrão de beleza ou estética Dano Material É um tipo de dano causado exclusivamente à propriedade material da pessoa, bens móveis ou imóveis e coisas. Dano Moral É aquele que traz como consequência ofensa à honra, ao afeto, à liberdade, à profissão, ao respeito aos mortos, à psique, à saúde, ao nome, ao crédito, ao bem e à vida, sem necessidade de ocorrência de prejuízo econômico. DANOS MATERIAIS E/OU DANOS CORPORAIS A TERCEIROS (RCF-V) – No 93 O seguro de Responsabilidade Civil de Veículo (RCF-V) garante o reembolso das indenizações que o Segurado for obrigado a pagar por danos materiais e/ou danos corporais, causados involuntariamente a terceiros. A presente cobertura estabelece Limites Máximos de Indenizações distintos, independentes e incomunicáveis, por veículo incluído na apólice, para a Garantia de Danos Materiais e para a Garantia de Danos Corporais, que são consideradas para efeito de contrato de seguro: - Garantia de Danos Materiais: obrigação de reembolso assumida pela Seguradora no que tange a reclamações de terceiros envolvendo exclusivamente danos à propriedade material, bens móveis ou imóveis e coisas não abrangidos na Garantia de Danos Corporais. - Garantia de Danos Corporais: obrigação de reembolso assumida pela Seguradora no que tange a reclamações de terceiros envolvendo exclusivamente danos corporais e lesões físicas à pessoa (relativos à morte, invalidez e despesas médicas e hospitalares), incluído eventual pensionamento e todos os prejuízos financeiros decorrentes dos citados eventos, não compreendendo os danos estéticos. (...) DANOS MORAIS – No 56 Com esta cobertura fica garantido ao Segurado o reembolso da indenização por danos morais causados a terceiros, pelos quais venha a ser responsável civilmente em sentença transitada em julgado ou em acordo judicial autorizado de modo expresso pela Seguradora, respeitado o limite máximo de indenização estipulado na apólice para Danos Morais e apenas em decorrência de acidente de trânsito com o veículo Segurado, excluídas: - todas e quaisquer condenações por danos morais motivadas por outros fatos que não o acidente de trânsito; - danos estéticos; e - todas as condenações aplicadas ao Segurado em função de sua omissão na condução do(s) processo(s) instaurado(os) pelo(os) terceiro(os) prejudicado(s) (ID 16281425 -p. 12/30). Verifica-se, portanto, que a apólice prevê uma cobertura específica para danos morais e outra para danos materiais e/ou corporais, haja vista as definições acima transcritas e a estipulação de valores diferentes para cada tipo de dano. De fato, caso a cobertura para danos morais estivesse abarcada na cobertura para danos materiais ou corporais, não haveria motivo para que as definições fossem estabelecidas em tópicos separados, inclusive abrangendo situações fáticas diferentes, bem delimitadas. Assim, o caso se adéqua com perfeição aos ditames do enunciado 402 da Súmula de Jurisprudência do STJ. Mais a mais, o autor/apelante admite em sua inicial e na peça recursal que a seguradora pagou o valor máximo referente aos danos morais, ou seja, de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (ID 16281424 – p. 2, 16281769 – p. 3), razão pela qual não há nada a ser cobrado daquela”. (ID 17979612). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido, pode citar a decisão monocrática proferida no REsp 1874406/SP, Rel. Ministro MARCO BIZZI, DJe 23/6/2020). Outrossim, melhor sorte não colhe o insurgente quanto ao apontado vilipêndio ao enunciado 402 da Súmula do STJ, porquanto a referida Corte de Justiça já assentou que enunciados não se enquadram no conceito de norma federal previsto no permissivo constitucional (artigo 105, III, alínea "a"), bem como “não é admissível a realização do cotejo analítico com súmula, mas apenas com os julgados que a originaram” (AgInt no REsp 1681656/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 27/6/2019). No mesmo sentido é a decisão monocrática proferida no AREsp 1.314.453/SP (Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ e 3/12/2019) e no AREsp 1713411/ SP (Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, DJ 11/9/2020). Por derradeiro, quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019, e decisão monocrática proferida no REsp 1561722, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 30/4/2020). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005